Tribunal: TJBA
Processo: 8032120-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8032120-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, IVANA SILVA DE SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS REGULARMENTE DEMONSTRADOS. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE ÀS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS CIVIS APRESENTADAS EM ATA NOTARIAL. RECONHECIMENTO.
PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. CONTRADITÓRIO IMPRESCINDÍVEL NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO.
OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À NÃO APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INCONFORMISMO COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SEÇÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE DE REANÁLISE COM RELAÇÃO AO MÉRITO JÁ DECIDIDO EM SEDE DE ACÓRDÃO.

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DESNECESSÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em Apelação opostos pela Defesa, alegando omissão no Acórdão que não conheceu a Revisão Criminal,
sustentando, em síntese, ausência de manifestação sobre as declarações testemunhais civis apresentadas em ata notarial de id. 83683322, que acompanhou a petição inicial da Revisão Criminal. Ademais, aduziu que houve omissão em razão da ausência de fundamentação específica quanto a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no Acórdão no que tange à ausência de manifestação sobre as declarações testemunhais civis apresentadas em ata notarial de id. 83683322; (ii) analisar se o Acórdão não se manifestou em relação a não aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e (iii) caso tenha havido as omissões apontadas, definir se configuram vícios passíveis de correção via embargos declaratórios e se têm o condão de modificar o julgado.

III. Razões de decidir

3.
O
s embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado.

4. A ausência de manifestação específica referente
às declarações testemunhais civis apresentadas em ata notarial de id. 83683322
, configura vício capaz de ser sanado por meio dos embargos de declaração.

5. Tais declarações, entretanto, não têm o condão de afastar a credibilidade das versões apresentadas no curso da instrução processual, uma
vez que não foram submetidas ao necessário contraditório, por meio do procedimento de prévia justificação criminal, a ser conduzido perante o primeiro grau de jurisdição.

6. Considerando, portanto, que a alegada prova nova não foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio da ação de justificação criminal, processada perante o primeiro grau de jurisdição, e diante da impossibilidade de se conduzir nova fase probatória nesta via, incabível a pretendida valoração do documento e alegações trazidas pelo revisionando para fins de modificação do julgado, impondo-se o não conhecimento do pedido revisional.

7. No que tange à
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, verifica-se que o Acórdão
embargado enfrentou a questão suscitadas, não sendo observado o vício apontado, sendo incabível
o manejo de embargos como forma de rediscutir matéria já decidida e contrária à pretensão do embargante.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Revisão Criminal nº
8032120-71.2025.8.05.0000
, da comarca de Serrinha/BA, sendo Embargante
CARLOS DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO
, os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.